Tribunal: TJDFT
Processo: 0708049-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Número do processo: 0708049-22.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: IGLEUDE SILVA JOSE IMPETRADO: CENTRO DE INTERNAÇÃO E REEDUCAÇÃO - CIR, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por IGLEUDE SILVA JOSE, interno do sistema penitenciário, contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e ao Diretor do Centro de Internamento e Reeducação – CIR, que estariam lhe negando o direito de entrevista com suas advogadas, para preparar sua Defesa em sede de Execução Penal, ao impossibilitar o agendamento eletrônico da entrevista e não autorizar o pedido de entrevista formulado presencialmente, após o interno ter sido transferido do Centro de Progressão Penitenciária – CPP para o CIR, por suposta ocorrência disciplinar. Por entender presentes os requisitos autorizadores da medida, requer a concessão liminar da segurança, para que seja garantido ao impetrante o direito líquido e certo a entrevista com suas advogadas, no interior do Centro de Internamento e Reeducação – CIR. Inicialmente, notifiquem-se as autoridades impetradas, para que prestem as informações pertinentes no prazo legal, após o que apreciarei o pedido liminar. Publique-se. Brasília, 07 de abril de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator